Tribunal: TJDFT
Processo: 0742903-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742903-42.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO NUCLEO RURAL CAPOEIRA DO BALSAMO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela Associação dos Moradores do Núcleo Rural Capoeira do Bálsamo em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da Ação da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 0705554-48.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito. Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. Afirmar que a região encontra-se "em regularização" é o mesmo que afirmar que está irregular (posto que não há necessidade de se "regularizar" o que é conforme a lei). A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular, e não o contrário. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental é antissocial, e deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). É bem verdade que este juízo chegou a considerar a tese da necessidade de prévia ação demolitória judicial, para a demolição de edificações concluídas em imóveis particulares. Contudo, tal interpretação foi sistematicamente refutada pelas decisões do TJDFT, como se pode constatar nos autos 00091378720178070018 (1a Turma Cível, acórdão n. 1198707), 07105845520198070000 (1a Turma Cível, acórdão 1193532), 07075964120188070018 (2a Turma Cível, acórdão 1177579), 07000599120188070018 (3a Turma Cível, acórdão 1184994), dentre outros. Assim, a opinião original deste magistrado sobre o alcance da lei nova adaptou-se ao posicionamento que se vem firmando no TJDFT, em vista do sistema processual, que exige a construção de jurisprudência harmônica e coerente, para considerar que, de fato, o Decreto Distrital 39272/18 autoriza a demolição direta pela Administração, nos casos em que o infrator não cumpra, por conta própria, a intimação demolitória a ele dirigida. Atualmente, o Distrito Federal padece de preocupante crise hídrica, que só tende a se agravar, causando o risco de inviabilizar a habitabilidade humana nesta unidade da Federação. A principal causa de tamanho desequilíbrio ambiental é por todos conhecida: a ocupação desordenada do solo urbano, ocasionada pela leniência das autoridades em coibir situações como a dos autos, a crescente expansão urbana completamente descomprometida com quaisquer cautelas para com a manutenção das condições mínimas de legalidade e preservação ambiental. Num contexto destes, autorizar a permanência de construções ilegais em expansão urbana ilegal é não apenas algo inteiramente incongruente com a função judiciária (a quem incumbe fazer concretizar a vontade legal, e não investir contra ela), mas verdadeira insensatez, próxima do suicídio coletivo. O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que irá comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. E, no mínimo porque a Constituição Federal impõe, em seu art. 225, a diretriz preservacionista, este juízo não irá ser conivente, em absoluto, com a crescente destruição ambiental e urbanística que vem sendo irresponsavelmente promovida por aqui. Em face do exposto, por inteira ausência de qualquer fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a realização de audiência prévia de mediação, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos envolvidos. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao MP”. Narra a Agravante que os agentes da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF-Legal) compareceram ao local descrito na petição inicial e os intimaram verbalmente de que as casas e o muro que cerca o terreno serão demolidos. Afirma que, nos termos do artigo 133, § 1o, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE, a demolição de obras ou edificações não passíveis de regularização deve ser precedida da intimação do infrator, por escrito, para efetuar a demolição no prazo de 30 (trinta) dias e, caso a determinação não seja cumprida, o Estado deve propor ação com o objetivo de obter provimento judicial que autorize a demolição. Acrescenta que a legislação somente permite a demolição imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, o que não é a hipótese dos autos, uma vez que as residências em questão são obras acabadas e habitadas há anos. Colaciona jurisprudência acerca da matéria. Aduz que, da leitura dos artigos 136 e 137 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE, depreende-se que a intimação do infrator deve ser formalizada por escrito, o que enseja o reconhecimento da nulidade do ato administrativo impugnado, consistente em intimação demolitória meramente verbal. Sustenta que a intimação verbal dos seus associados viola o direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Discorre sobre o princípio da dignidade humana e sobre o direito fundamental à moradia. Alega que a decisão recorrida baseou-se tão somente no princípio da equidade, sem considerar o que prevê o artigo 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE e sem assegurar à ora Agravante o direito ao contraditório e à ampla defesa. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado ao Agravado e seus agentes que se abstenham de praticar qualquer ato demolitório contra os imóveis erguidos na Chácara Boa Sorte-I, no Núcleo Rural Córrego Capoeira do Bálsamo. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 19988619 e Id. 19988620). Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo constitui meio de garantir a efetivação da prestação jurisdicional e sua aplicação está condicionada à relevância da fundamentação e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende a Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para seja determinado ao Agravado e seus agentes que se abstenham de praticar qualquer ato demolitório contra os imóveis dos associados da Agravante, localizados na Chácara Boa Sorte-I, no Núcleo Rural Córrego Capoeira do Bálsamo. Registre-se, inicialmente, que é lícita a atuação da Administração Pública, no exercício do poder de polícia, coibir a ocupação desordenada de área pública, bem como a construção de habitação em desacordo com as normas legais. Ocorre que o cumprimento imediato da ordem de demolição, antes de ser oportunizados o contraditório e a instrução probatória, se traduz em medida de caráter irreversível que poderia causar dano irreparável à Agravante, já que a consumação do ato demolitório exaure o objeto da lide. Por outro lado, não está evidenciado risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao Agravado em aguardar o julgamento do mérito do presente recurso, sobretudo porque, pela análise dos documentos carreados aos autos, verifica-se que as edificações em questão não são recentes. Assim, considerando que os fatos narrados pela Agravante ainda não estão suficientemente esclarecidos, reputo prudente manter a situação fática enquanto se aguarda o julgamento do presente Agravo de Instrumento, pois novos elementos de convicção poderão ser trazidos aos autos. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Agravado que se abstenha de demolir as edificações erguidas na Chácara Boa Sorte-I, situada no Núcleo Rural Córrego Capoeira do Bálsamo, até o julgamento do presente Agravo de Instrumento. Intime-se a Agravante para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a representação processual, juntando aos autos cópia do seu ato constitutivo (Estatuto), bem como de documento hábil a comprovar que possui autorização dos associados para representá-los judicialmente, nos termos do artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal, sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 76, § 2o, inciso I, do CPC). Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora